Tribunal: TJDFT
Processo: 0713430-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713430-45.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCOS RODRIGUES MILHOMEM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POSSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 973. SÚMULA 345 DO STJ. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pelo credor. 2. "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de ." (REsp sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio 1648238/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018). Tema Repetitivo 973. 3. Tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, oriundo de ação coletiva, são devidos honorários advocatícios, ainda que não tenha havido impugnação. 4. Tendo o juízo de origem fixado honorários de sucumbência no mínimo legal, conforme disposto no art. 85, § 2o, do CPC, não há se falar em redução da referida verba, pois este percentual mínimo tem por finalidade remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico nas demandas de baixa complexidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil, sustentando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais. Assevera que, no caso dos autos, a impugnação ao cumprimento de sentença merecia ser acolhida, porquanto, iniciada a fase executiva na demanda coletiva, a execução individual só poderia seguir após comprovação da desistência daquela, ônus do qual não se desincumbiu o recorrido. Afirma que, em decorrência disso, são devidos honorários sucumbenciais a favor da Fazenda Pública, arbitrados em percentual sobre o valor da causa, observados os parâmetros estipulados na lei. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que: “A análise da insurgência quanto aos critérios orientadores da distribuição e da quantificação dos honorários sucumbenciais esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.” (REsp 1832148/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 26/2/2020)” III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006